Tribunal: STF
Processo: ARE 1564497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 1º, II E V, DA LEI N. 8.137/1990 NA FORMA DO ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE AFASTA EVENTUAL VÍCIO NA PEÇA INAUGURAL. PREJUDICIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -, E AUSÊNCIA DE DOLO DE APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESES REFUTADAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NESSE SENTIDO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL. AGENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE SÓCIA E ÚNICA ADMINISTRADORA. APELANTE QUE DEIXA DE RECOLHER O TRIBUTO DEVIDO, DE MANEIRA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, AO LONGO DOS ANOS DE 2015 A 2020. DOLO EVIDENCIADO. DÚVIDA INEXISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. INCREMENTOS MANTIDOS.



    A prática de condutas que se enquadram em mais de um dos incisos estampados no art. 1º da Lei 8.137/90, em que pese a hipótese tratar de crime único por consistir o tipo penal de ação plurinuclear, legitima-se a influência da multiplicidade na reprimenda inaugural pela circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.



    Embora a sonegação fiscal praticada pelo agente não tenha caracterizado grave dano à coletividade no âmbito estadual, inviabilizando a incidência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, acarretou expressivo prejuízo ao erário público, motivo pelo qual merece ter a reprimenda recrudescida pelo vetor consequências do crime.



    PREQUESTIONAMENTO. TESES SUSCITADAS NO APELO ANALISADAS JUNTAMENTE COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente